Tribunal: TRF3
Processo: 5012159-59.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
589/775)

5012159-59.2023.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5012159-59.2023.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: REICHHOLD DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA - SP125378-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA/RENÚNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA PROTOCOLADO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que julgou procedente a ação rescisória e desconstituiu sentença proferida em ação cautelar por reconhecer manifesta violação de norma jurídica. No juízo rescisório, homologou-se a desistência da ação cautelar originária e determinou-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao tratar da desistência da ação e da renúncia ao direito; (ii) se houve omissão ou contradição quanto à existência de consentimento da União para a desistência e quanto à alegada “desistência da desistência”; e (iii) se existe vício no exame da dispensa de honorários advocatícios, especialmente diante da alegada inaplicabilidade de legislação superveniente e da invocação do Tema Repetitivo no 633 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa. Destinam-se a eliminar obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial ou a corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o acórdão embargado não equiparou os institutos da desistência da ação e da renúncia ao direito. Constatou-se que a petição apresentada na ação originária continha referência simultânea à desistência da ação e à renúncia ao direito sobre o qual se fundava o pedido. Todavia, o instrumento de mandato conferido ao advogado outorgava poderes apenas para a prática da desistência.

O acórdão também registrou que a petição foi protocolada antes da prolação da sentença na ação originária. Embora a juntada aos autos tenha ocorrido posteriormente, o protocolo anterior confere validade ao ato processual e impõe sua apreciação pelo juízo competente. A concordância da União estava presente nas manifestações constantes dos autos originários, nos termos do art. 485, §4o, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem deixou de examinar manifestação processual apresentada antes da sentença e apta a conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito. Tal circunstância caracterizou manifesta violação da ordem jurídica, apta a justificar a procedência da ação rescisória.

A alegação de “desistência da desistência” também não evidencia contradição no julgado. O acórdão reconheceu a existência de manifestação posterior da parte autora demonstrando interesse na manutenção da sentença. Contudo, concluiu que tal circunstância não afastava a necessidade de apreciação da petição de desistência protocolada antes da decisão.

No tocante aos honorários advocatícios, o acórdão também enfrentou expressamente a matéria. O colegiado consignou que não seria cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerada a disciplina normativa aplicável e a incidência de legislação superveniente apta a afastar a verba sucumbencial quando ainda não houver pagamento.

A jurisprudência admite a incidência da disciplina introduzida pelo art. 38 da Lei no 13.043/2014 para afastar a condenação aos honorários advocatícios nos casos de desistência da ação vinculada à adesão a programas de parcelamento, inclusive quando o pedido tenha sido protocolado anteriormente, desde que os honorários ainda não tenham sido pagos.

Ademais, a ação originária tem natureza cautelar voltada à antecipação de garantia do crédito tributário e à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, de forma que tem caráter incidental em relação à execução fiscal, circunstância que corrobora o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As alegações da embargante revelam inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado. A pretensão consiste na modificação do resultado do julgamento, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito da decisão. Tal finalidade não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 26; CPC/1973, art. 267, §4o; CPC/1973, art. 460; CPC/1973, art. 462; CPC/2015, art. 485, VIII, §§4o e 5o; CPC/2015, art. 492; CPC/2015, art. 493; Código Civil, art. 113, §1o, I; Lei no 11.941/2009, art. 6o, §1o; Lei no 13.043/2014, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: TRF-5, Apelação Cível 0000459-08.2004.8.15.0571, Rel. Des. Fed. Roberto Wanderley Nogueira, j. 28.07.2022; TRF-3, ApCiv 5000087-98.2022.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.919.186/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1.429.722/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.522.168/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.420.749/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01.06.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5012159-59.2023.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: REICHHOLD DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA - SP125378-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão proferido em ação rescisória ajuizada por Reichhold do Brasil Ltda., no qual se reconheceu a procedência do pedido fundado em manifesta violação de norma jurídica para desconstituir a sentença prolatada na ação cautelar originária e, em juízo rescisório, homologar a desistência da ação, com a extinção do feito sem resolução do mérito e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem (Id. 332700859).

Sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão teria tratado como equivalentes institutos distintos como são a desistência e a renúncia. Afirma que a manifestação da parte adversa na ação originária foi voltada à extinção com resolução do mérito, de modo que descabida a homologação da desistência, uma vez que desbordou do pleito efetivamente formulado, na forma do artigo 460 do CPC/1973 (492 do CPC/2015), e da sua anuência, que contemplou somente a renúncia, de modo que houve afronta ao artigo 267, §4o, do CPC/1973 (485, §4o, do CPC/2015). Aponta, ainda, a desistência da desistência, circunstância que o acórdão não poderia desconsiderar, e invoca o art. 113, § 1o, I, do Código Civil, para afirmar que a interpretação do ato processual deve levar em conta o comportamento posterior das partes. No tocante aos honorários advocatícios, assevera que, ainda que se admitisse a homologação da desistência, a verba sucumbencial continuaria devida na ação originária, pois a situação dos autos não se enquadra na dispensa prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 11.941/2009, mas sim atrai a incidência do art. 26 do CPC/1973, pois o acórdão não poderia apoiar-se em disciplina normativa superveniente, especialmente no art. 38 da Lei no 13.043/2014, porque tal dispositivo não existia à época da sentença originária. Pugna por manifestação sobre o Tema Repetitivo no 633/STJ, no sentido de que a dispensa de honorários prevista na Lei no 11.941/2009 seria restrita a hipóteses específicas. Ao final, requer o provimento dos embargos para afastar o reconhecimento do vício rescisório por manifesta violação à norma jurídica ou, subsidiariamente, para manter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no juízo rescisório (Id. 336410239).

Em contrarrazões, Reichhold do Brasil Ltda. sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não apontam vícios e limitam-se a renovar insurgência contra a justiça da decisão e a buscar novo julgamento da causa na mesma instância, de modo que devem ser rejeitados (Id. 339649438).

É o relatório.

jgb

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de permitir a correção de erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante afirma a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão teria tratado como equivalentes institutos distintos como são a desistência e a renúncia. Todavia, a contradição apta a justificar a oposição de embargos declaratórios corresponde à contradição interna do próprio julgado. Tal vício se caracteriza pela presença, na fundamentação ou no dispositivo da decisão, de proposições inconciliáveis entre si. No caso dos autos, não se constata a ocorrência do vício alegado.

No tocante à alegação de contradição quanto à inexistência de concordância da União com a desistência da ação, observa-se que o julgado reconheceu que a petição de desistência da ação, acompanhada de renúncia ao direito em que se fundava o pedido, foi protocolada antes da prolação da sentença na ação originária. Tal circunstância impunha a apreciação do pedido pelo juízo competente. Nesse sentido, consignou-se expressamente:

Conforme se verifica nos autos originários, a petição de desistência da ação, acompanhada de renúncia ao direito em que se fundava o pedido, foi protocolada em 23.11.2009 (Id. 273812233, p. 85/86), ou seja, antes da sentença proferida em 26.11.2009 e publicada em 18.12.2009. Embora somente tenha sido efetivamente juntada aos autos após a prolação da sentença, o protocolo eletrônico anterior é suficiente para conferir validade ao ato processual e reclamar sua análise.

A partir de tais premissas, o acórdão concluiu que a ausência de apreciação do pedido apresentado antes da sentença caracterizou violação manifesta à ordem jurídica, pois o juízo de origem prosseguiu no julgamento do mérito sem examinar manifestação processual capaz de conduzir à extinção do feito. Ainda sobre a alegação de inexistência de consentimento da União, o julgado examinou a manifestação constante dos autos originários e consignou expressamente:

Cumpre salientar o disposto no § 4o do mesmo artigo, que confere à parte autora o direito de desistir da ação antes da citação da parte contrária ou, depois dela, com seu consentimento – o que, no caso, restava atendido, conforme as manifestações lançadas pela União, notadamente aquela lançada à página 95 do Id. 273812233.

Ademais, no juízo rescisório, o acórdão consignou que a petição apresentada pela parte autora continha referência tanto à desistência quanto à renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Contudo, o instrumento de mandato conferido ao patrono outorgava poderes apenas para a prática da desistência. Nesse sentido:

Registre-se, todavia, que o advogado signatário apresentou procuração com poderes insuficientes para a prática do ato de renúncia, na medida em que o instrumento contemplava apenas a desistência (Id. 273812207, p. 23), a qual pode ser homologada em virtude da concordância da União (Id. 273812233, p. 92/95), na forma do artigo 485, §§4o e 5o, do CPC.

Assim, o acórdão estabeleceu distinção clara entre os institutos processuais envolvidos. Reconheceu a impossibilidade de produzir efeitos jurídicos à renúncia ao direito em razão da ausência de poderes específicos, mas admitiu a homologação da desistência da ação diante da presença dos requisitos legais para tanto, o que não consubstancia qualquer contradição interna no julgado. A insurgência da embargante dirige-se, na realidade, contra a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, pretensão que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, ainda, a inocuidade da discussão sobre a diferença entre renúncia e desistência no âmbito da ação originária, notadamente porquanto se tratava de ação cautelar que tinha por objeto somente a admissão da caução oferecida antes da propositura da execução fiscal para garantir o débito objeto do Processo Administrativo no 16062.000423/2008-09 e a consequente obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), ou seja, sem discussão sobre a existência ou inexistência de relação jurídica que pudesse ser objeto de renúncia.

Também não prospera a alegação de contradição decorrente da suposta ocorrência de “desistência da desistência”. O acórdão registrou a existência de manifestação posterior da parte autora nos autos originários, na qual expressou interesse na manutenção da sentença anteriormente prolatada. Contudo, o julgado ressaltou que a petição de desistência foi protocolada antes da sentença, circunstância suficiente para conferir validade ao ato processual e exigir sua apreciação pelo juízo competente. A manifestação posterior da parte autora não afasta a necessidade de apreciação do pedido de desistência tempestivamente protocolado e a invocação do artigo 113, § 1o, I, do Código Civil não infirma a conclusão adotada.

No que se refere à questão dos honorários advocatícios, também não se identifica omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao examinar as consequências da homologação da desistência no juízo rescisório. Nesse ponto, consignou:

Cabível, pois, a homologação da desistência manifestada, a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009.

A decisão apresentou fundamentação expressa sobre o tema e indicou os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão adotada, mesmo no que se refere à incidência da legislação superveniente, que deve ser considerada em razão do disposto no artigo 462 do CPC/73 (atual artigo 493 do CPC/2015) para o afastamento da incidência de condenação à verba honorária, conforme jurisprudência citada. Não se desconhece a Súmula 633 do STJ, invocada pelo embargante, contudo o Superior Tribunal de Justiça já admitiu a incidência da norma superveniente para fins de dispensa da verba honorária nos casos em que os valores ainda não foram pagos. A respeito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924. ADESÃO A PARCELAMENTO. LEI 11 .941/2009. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 38 DA LEI 13.043/2014.

1. Apelação a desafiar sentença que extinguiu a execução fiscal pela satisfação do crédito tributário, nos termos do art. 924, II, do CPC e condenou a parte executada em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação, recíproca e proporcionalmente compensados em cinquenta por cento para cada um e metade das custas em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, id. 8150571.27735782 .

2. A apelante alega, em síntese que: 1) com o advento da Lei no 12.973/2014, que reabriu o prazo de adesão ao REFIS, instituído pela Lei no 11.941/2009, peticionou postulando a quitação da dívida exequenda com a utilização do depósito judicial vinculado aos autos com o aproveitamento das reduções previstas no art . 1o, § 3o, inciso I c/c art. 10 da Lei no 11.941/09, bem como o levantamento por meio de alvará do saldo remanescente da conta judicial, nos termos dos § 3o e 11 do art. 31 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 07/2013; 2) o juízo recorrido admitiu o pedido seu pedido para possibilitar à adesão ao "REFIS da Crise" e, por consequência, extinguiu com resolução de mérito a presente lide: 3) a Lei no 13 .043/14, no seu artigo 38, prevê expressamente a dispensa total do pagamento de honorários sucumbenciais em caso de desistência da ação para fins de adesão aos parcelamentos especiais previstos na Lei no 11.941/2009, inclusive nas reaberturas, entre elas a do art. 93 da Lei no 12.973/2014, id . 27735776.

3. Assiste razão à apelante eis que na espécie não caberia a condenação que lhe foi infligida a título de honorários advocatícios.

4 . Sobre o tema, tem-se que de acordo com o art. 6o, § 1o, da Lei 11.941/2009, a dispensa de honorários advocatícios, nos casos de desistência de ação, com renúncia às alegações de direito sobre as quais ela se funda, por adesão ao programa de parcelamento ocorre em duas hipóteses, quais sejam: a) no restabelecimento de parcelamento ao qual anteriormente o contribuinte aderiu; b) reinclusão em outros parcelamentos.

5. Posteriormente, surgiu a Medida Provisória 651/2014, convertida na Lei 13.043/2014, que, em seu art. 38, excluiu, em quaisquer casos, a condenação em honorários advocatícios daquele que aderiu ao programa de parcelamento instituído pelas Leis 11.941/2009, 12 .865/2013 e 12.996/2014.

6. A referida norma aplica-se apenas aos pedidos de desistência e renúncia protocolados a partir de 10 de julho de 2014 (publicação da Medida Provisória 651/2014), caso em exame, ou àqueles protocolados anteriormente, cujos honorários advocatícios ainda não foram pagos, consoante a orientação firmada pelo STJ, nos seguintes precedentes: AgRg no REsp 1 .429.722/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2015; AgRg no REsp 1.522 .168/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2015; AgRg no REsp 1.420.749/AL, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2015. Precedente: PROCESSO: 00151952820024058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO.

7. Apelação provida.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0000459-08.2004.8.15 .0571, Relator.: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2022, 1a TURMA)

Por fim, ainda que assim não fosse, repise-se a natureza da ação originária, qual seja, cautelar de antecipação de garantia e expedição de certidão de regularidade fiscal. O. STJ tem sólido entendimento no sentido de que a aludida ação tem característica de incidente processual e impede a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios (TRF-3 - ApCiv: 50000879820224036103, Relator.: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 23/08/2024) (STJ - AgInt no REsp: 1919186 SP 2020/0220049-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

A pretensão da embargante de ver reconhecida interpretação diversa, inclusive quanto à incidência de legislação superveniente ou à jurisprudência invocada, revela tentativa de rediscussão do mérito do julgado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Não se verifica, portanto, no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se admitem efeitos infringentes aos embargos, que, sob o pretexto de esclarecimento ou complementação do julgado, buscam, em realidade, modificar o resultado da decisão.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA/RENÚNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA PROTOCOLADO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que julgou procedente a ação rescisória e desconstituiu sentença proferida em ação cautelar por reconhecer manifesta violação de norma jurídica. No juízo rescisório, homologou-se a desistência da ação cautelar originária e determinou-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao tratar da desistência da ação e da renúncia ao direito; (ii) se houve omissão ou contradição quanto à existência de consentimento da União para a desistência e quanto à alegada “desistência da desistência”; e (iii) se existe vício no exame da dispensa de honorários advocatícios, especialmente diante da alegada inaplicabilidade de legislação superveniente e da invocação do Tema Repetitivo no 633 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa. Destinam-se a eliminar obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial ou a corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o acórdão embargado não equiparou os institutos da desistência da ação e da renúncia ao direito. Constatou-se que a petição apresentada na ação originária continha referência simultânea à desistência da ação e à renúncia ao direito sobre o qual se fundava o pedido. Todavia, o instrumento de mandato conferido ao advogado outorgava poderes apenas para a prática da desistência.

O acórdão também registrou que a petição foi protocolada antes da prolação da sentença na ação originária. Embora a juntada aos autos tenha ocorrido posteriormente, o protocolo anterior confere validade ao ato processual e impõe sua apreciação pelo juízo competente. A concordância da União estava presente nas manifestações constantes dos autos originários, nos termos do art. 485, §4o, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem deixou de examinar manifestação processual apresentada antes da sentença e apta a conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito. Tal circunstância caracterizou manifesta violação da ordem jurídica, apta a justificar a procedência da ação rescisória.

A alegação de “desistência da desistência” também não evidencia contradição no julgado. O acórdão reconheceu a existência de manifestação posterior da parte autora demonstrando interesse na manutenção da sentença. Contudo, concluiu que tal circunstância não afastava a necessidade de apreciação da petição de desistência protocolada antes da decisão.

No tocante aos honorários advocatícios, o acórdão também enfrentou expressamente a matéria. O colegiado consignou que não seria cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerada a disciplina normativa aplicável e a incidência de legislação superveniente apta a afastar a verba sucumbencial quando ainda não houver pagamento.

A jurisprudência admite a incidência da disciplina introduzida pelo art. 38 da Lei no 13.043/2014 para afastar a condenação aos honorários advocatícios nos casos de desistência da ação vinculada à adesão a programas de parcelamento, inclusive quando o pedido tenha sido protocolado anteriormente, desde que os honorários ainda não tenham sido pagos.

Ademais, a ação originária tem natureza cautelar voltada à antecipação de garantia do crédito tributário e à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, de forma que tem caráter incidental em relação à execução fiscal, circunstância que corrobora o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As alegações da embargante revelam inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado. A pretensão consiste na modificação do resultado do julgamento, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito da decisão. Tal finalidade não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 26; CPC/1973, art. 267, §4o; CPC/1973, art. 460; CPC/1973, art. 462; CPC/2015, art. 485, VIII, §§4o e 5o; CPC/2015, art. 492; CPC/2015, art. 493; Código Civil, art. 113, §1o, I; Lei no 11.941/2009, art. 6o, §1o; Lei no 13.043/2014, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: TRF-5, Apelação Cível 0000459-08.2004.8.15.0571, Rel. Des. Fed. Roberto Wanderley Nogueira, j. 28.07.2022; TRF-3, ApCiv 5000087-98.2022.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.919.186/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1.429.722/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.522.168/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.420.749/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão